Tribunal: TJES
Processo: 5039921-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039921-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUDSON CAVALCANTE LEAO BORGES
RECORRIDO: BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039921-34.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: HUDSON CAVALCANTE LEAO BORGES

RECORRIDO: BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO DESCONSTITUÍDO EM DEMANDA JUDICIAL ANTERIOR. COBRANÇAS POR AGENTE AUTORIZADO. FATO NOVO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrido, em face de sentença que extinguiu o feito em razão de suposta ilegitimidade passiva da parte ré e ausência de interesse processual do Autor. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que assiste razão à parte recorrente. Efetivamente, quanto à legitimidade passiva da parte recorrida, compreendo que não há dúvidas quanto à sua pertinência no polo passivo da demanda, haja vista que responsável pelas cobranças indevidas ora impugnadas, de modo que, ainda que atuando na cobrança de débito de titularidade de terceiro, compõe a cadeia de fornecimento de serviços, recaindo sobre si responsabilidade solidária quanto aos eventuais danos causados no desenvolvimento de suas atividades. Outrossim, o interesse de agir da parte autora resta adequadamente demonstrado a partir das novas cobranças recebidas a partir de agente diverso (consubstanciando, portanto, fato novo), não havendo que se ponderar quanto à eventual vinculação à parte ré dos efeitos obrigacionais impostos ao titular do crédito na demanda anterior, haja vista que não integrava o polo passivo da demanda, inexistindo, portanto, coisa julgada que regule a relação jurídica em análise entre Autor e Ré. Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). No mérito, é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, deve ser garantido ao consumidor/requerente a facilitação de sua defesa, nos termos do art. 6°, VIII, CDC, o que não o exime de comprovar minimamente os fatos alegados.

(5). A controvérsia do autos subsume-se à realização de novas, excessivas e indevidas cobranças em desfavor do Recorrente, as quais se correlacionam a débito discutido em demanda anterior, cuja sentença transitada em julgado decidiu pela ilegalidade das cobranças. Nessa toada, dispensa-se maiores fundamentações acerca da ilegalidade das cobranças realizadas em face da parte autora, haja vista que, se o débito que lastreia a cobrança fora declarado nulo, evidente que nenhuma cobrança que adveio do respectivo débito pode ser justa. Ademais, há que se consignar que a cobrança de crédito inexistente pela empresa terceirizada enseja a responsabilidade solidária daquela pelos danos causados por seus atos, na condição de integrante da cadeia de fornecimento de serviços.

(6). Mister esclarecer sobre o não cabimento do cumprimento de sentença sobre a cessação das cobranças em comento, haja vista que tal obrigação não foi fixada em face da parte ré, que sequer integrou o polo passivo da demanda anterior. Dessa forma, não se pode exigir a execução forçada em face de alguém contra quem não se determinou cumprimento algum.

(7). Nesse sentido, é de ser acolhido o pedido de cessação das cobranças relativas ao débito declarado inexistente.

(8). Ademais, devida a compensação por danos morais, haja vista a evidente ilegalidade da cobrança com fulcro em débito desconstituído judicialmente, ao que se soma ainda à realização de expedientes de cobrança excessivos, concluindo-se, com efeito, que os fatos ora narrados extrapolam o mero dissabor, de modo que merece o Autor adequada compensação, observados os critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, para:

a) restaurar a tutela antecipada concedida em decisão de ID de origem 55293690, ora ratificando-a em cognição exauriente
;
b)
CONDENAR o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora,
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)